Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707046-80.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VICTOR LUCAS ROSA FONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. AUSÊNCIA DE OFENSA À RAZOABILIDADE OU À PROPORCIONALIDADE NA AVALIAÇÃO FÍSICA PREVISTA NO EDITAL. INAPTIDÃO EM TESTE DE BARRA FIXA. INCABÍVEL A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente (ID 8265061 - Pág. 5). 2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial, o qual visava declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no teste físico do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares - CFPBM, disciplinado pelo Edital no 1, de 01 de julho de 2016. 3. O recorrente sustenta, em síntese, que foi considerado apto na execução de novo teste de barra física, realizado para candidato sub judice do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro. Afirma, ainda, ser desproporcional a exigência do concurso público de execução de 8 (oito) repetições na barra fixa, pois, o Edital anterior dos bombeiros para o mesmo cargo de praça estabelecia a exigência de 5 (cinco) repetições na barra, conforme o item 8.3.1.2 do EDITAL No 1, DE 24 DE MAIO DE 2011. 4. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende que o fato de o autor ter se submetido, por força de decisão judicial liminar, a um segundo teste, no qual logrou aprovação, não lhe assegura o direito a continuar no certame, tendo em vista que não restou comprovada qualquer irregularidade na primeira avaliação física. 5. Na hipótese, o vídeo acostado ao autos demonstra que o autor não logrou executar 8 (oito) repetições de barra fixa com a observação de todos os requisitos exigidos no item 9.4.1 do Edital Normativo no 1, de 1o de julho de 2016. Ressalta-se que, durante a execução do teste, o candidato deveria flexionar simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. 6. Ademais, conforme os ditames do item 9.4.1.1.3 do referido Edital, só seria contada a repetição realizada completa e corretamente. 7. Com efeito, verifica-se a ausência de erro ou ilegalidade do ato da administração pública que, ao constatar a inaptidão do candidato para a realização do teste físico de barra fixa, eliminou o autor do certame. 8. Irretocável a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 7778418), os quais se encontram suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 14 de Maio de 2019 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator O recorrente alega ofensa à Súmula 473 do STF, diante do comportamento supostamente contraditório da Administração Pública ao lhe convocar para um novo teste físico, em que obteve aprovação. Argumenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição do seguinte julgado : AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade à Súmula 473 do STF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, conforme expressamente reconhecida pelo recorrente (art. 53 da Lei 9.784/99), não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno de questões infraconstitucionais sem o reconhecimento de sua repercussão geral, é situação de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal